Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO ONLINE. SUPOSTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTA CORRENTES. DESCOBERTA DE FRAUDE. BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO NA CONTA DESTINO, PELO BANCO RECEPTOR. ESTORNO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA, EM RELAÇÃO AO BANCO QUE EFETUOU O BLOQUEIO. PEDIDO EXCLUSIVO DE ESTORNO DO VALOR BLOQUEADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO BANCO. ENCARGO A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA ESTELIONATÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso em exame, o autor teria adquirido veículo em leilão virtual, tendo sido reconhecido posteriormente se tratar de fraude, o que levou o banco receptor do pagamento a bloquear quantia encontrada na conta da estelionatária.

2. Sobre o valor bloqueado, ao menos em relação ao banco, não deve incidir correção monetária ou juros de mora, haja vista a ausência de responsabilidade deste sobre o ato ilícito.

2.1. O ressarcimento integral poderia ser requerido em relação à estelionatária, porém, o objeto da presente ação se ateve ao estorno do valor bloqueado, sendo a fraude sofrida pelo autor apenas a causa de pedir.

3. O fato de ter sido reconhecida a legitimidade passiva do Banco Santander não importa em sucumbência deste, eis que as condições da ação devem ser examinadas para fins de prosseguimento da demanda, determinação de emenda ou extinção do feito.

4. A responsabilidade pela propositura da ação deve ser atribuída à segunda ré, que praticou o ato ilícito consistente no leilão fraudulento. Não há falar-se, assim, em distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre os integrantes do polo passivo.

5. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida.